Tribunal: STF
Processo: AI 418002
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-08-26
Data de publicação: 2003-08-26

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DECIDIU CONTROVÉRSIA RELATIVA À COMPETÊNCIA DO
JUIZADO ESPECIAL E À INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, COM BASE NA
LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE.
Questão restrita ao
âmbito infraconstitucional, que não enseja apreciação em recurso
extraordinário.
Incide, ademais, no caso, o óbice da Súmula 282
desta colenda Corte.
Agravo desprovido.